Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021885-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ISADORA SOEIRO FONTELES - CPF: 051.519.043-88 (RECORRENTE), DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA - CPF: 027.550.393-37 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTO OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 29 (VINTE E NOVE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as recorrentes ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais na qual a parte recorrida sustenta, em síntese, que adquiriu passagem aérea por meio de milhas e dinheiro com a empresa Webjet Participações S.A (primeira recorrente) para o trecho Fortaleza - Cuiabá, com saída para o dia 24.11.2019, às 11h40, com previsão de chegada às 16h40; que o voo seria operado pela companhia aérea Gol Linhas Áreas Inteligentes S.A (segunda recorrente); que após 06 (seis) horas de espera para o embarque foi informada do cancelamento do voo, em razão da manutenção não programada da aeronave; que somente viajou no dia seguinte chegando em Cuiabá às 21:55, ou seja, como uma diferença de 29 (vinte e nove) horas do horário original.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente Webjet Participações S.A, pois ela intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a companhia aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Dano moral configurado.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade. Valor adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pela espera de 29 (vinte e nove) horas para chegar ao destino final.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021